Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. ATOS PRATICADOS POR SENADOR. OFENSAS VEICULADAS PELA INTERNET. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ALCANCE DE LIMITAÇÕES. ATOS PRATICADOS EM FUNÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO.
1. De acordo com a doutrina, a imunidade parlamentar não é um privilégio concedido ao parlamentar pessoalmente; é uma garantia assegurada ao Poder Legislativo, para que funcione livre de qualquer coação.
2. A jurisprudência assinala a necessidade de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro ou fora do Parlamento. Para os casos em que a ofensa é irrogada em plenário, a imunidade parlamentar material elide a responsabilidade civil por dano moral independente de conexão com o mandato.
3. Considerando que a inviolabilidade visa garantir a independência dos membros do parlamento para permitir o bom exercício da função e proteger a integridade do processo legislativo, a proteção constitucional diz respeito às manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática 'in officio') ou externadas em razão deste (prática 'propter officium') (STF - AI 818.693/MT).
4. A exigência da "conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar" somente será necessária se as ofensas são irrogadas fora do Parlamento (STF: INQ 390 e 1.710).
5. Tendo em vista que as manifestações do parlamentar veiculadas na Internet estão relacionadas ao exercício do mandato, contendo um teor político, e referem-se a fatos que estão sob o debate público, a conduta do Senador está acobertada pela imunidade material constitucionalmente assegurada.
6. Recurso conhecido e desprovido.